Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733610-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CELERIX TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura – Sistema de Transporte e Distribuição de Sinais de Serviço de Comunicação e Multimídia – Neoenergia – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “Noticia a autora, empresa do segmento de telecomunicações, que, não obstante a celebração de contrato de compartilhamento de infraestrutura celebrado com a parte adversa, concessionária de energia elétrica, estaria esta parte cortando e subtraindo os cabos das redes de fibra ótica objeto da avença em questão. Ante o exposto, postula a demandante a concessão de tutela de urgência com o fito de interromper a continuidade da conduta supostamente ilícita atribuída à demandada. Observa-se, "in casu", tanto o perigo de dano, inclusive para terceiros que podem ficar sem acesso ao serviço essencial de fornecimento de internet, como o risco ao resultado útil do processo. Ademais, a suposta dívida da ora requerente perante a requerida é objeto de execução por meio de cumprimento de sentença, não se verificando, ao menos em cognição preliminar e não exauriente, fundamento jurídico hábil a escudar os atos praticados por esta parte, máxime diante do fato de ela ter comparecido espontaneamente aos autos sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para as condutas que lhe são atribuídas. Assim, diante do notório dano que adviria da interrupção dos serviços prestados pela requerente, provedora de internet e serviços de telecomunicações, DEFIRO a tutela de urgência postulada exclusivamente para determinar à ré que se abstenha de efetuar cortes na rede de fibra ótica da autora. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. (...)” Embora a parte agravante afirme haver cláusula contratual permitindo a remoção da infraestrutura instalada pela parte agravada, limita-se a afirmar genericamente a existência de perigo de dano grave consistente na abertura de “um precedente em tolerar uso gratuito e irregular da rede elétrica”, a existência de “custos operacionais indevidos”. Ainda, afirma que a infraestrutura já instalada pode “comprometer a estabilidade das estruturas, causar acidentes, incêndios e outros eventos adversos com potencial de atingir a integridade física de pessoas e bens”. Ora, o mero inadimplemento contratual, à toda evidência, não é capaz de acarretar os alegados perigos. Portanto, não verifico a presença de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto, considerando a apresentação de Contrarrazões (ID 75137512). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator